Tribunal: TJDFT
Processo: 0753435-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por SEBASTIAO PINHEIRO DE LIMA, em face de ato omissivo imputado ao Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, e buscando a internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI. O impetrante narrou ser idoso e sofreu um Acidente Vascular Cerebral. Encontra-se em estado grave e necessita de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Requereu o deferimento de liminar para determinar à autoridade coatora que disponibilize leito de UTI para acomodação da impetrante. O pedido liminar foi deferido pelo desembargador plantonista “porque a urgência na obtenção da internação postulada foi devidamente ressaltada pelo profissional de saúde” (ID 67308440). O DISTRITO FEDERAL apresentou manifestação defendendo a perda superveniente do objeto em razão da alta médica e, no mérito, requereu a denegação da ordem por ausência de direito líquido e certo (ID 67586282). Foi apresentado documento médico, por meio do qual se se comprovou a melhora do estado de saúde do impetrante, com alta do nosocômio e retirada da lista de regulação (ID 67586283). Instado a se manifestar, o impetrante quedou-se inerte (ID 70045209). A Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito em razão da perda do interesse de agir (ID 70540036). É o relatório. Decido. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado em face de ato omisso atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em que o impetrante objetivava concessão de ordem para assegurar a internação em Unidade de Terapia Intensiva. No curso do processo, houve melhora no estado de saúde do impetrante, inclusive com alta hospitalar (ID 67586283). Assim, é evidente a perda do interesse processual. Forte nessas razões, DECLARO A PERDA DE OBJETO do mandado de segurança e, consequentemente, denego a segurança em razão da perda de interesse, nos termos do artigo 6o, §5o da Lei no. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46